Tribunal: TJBA
Processo: 8023118-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023118-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THAIANA LESSA ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO REGIS GOMES

AGRAVADO: CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CAUTELARES. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou cautelarmente a indisponibilidade de bens, incluindo restrição de transferência e circulação de veículo registrado em nome das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a restrição de circulação de veículo, além da indisponibilidade para alienação, configura medida proporcional e adequada para garantir a execução; e (ii) deve ser mantida a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A garantia da execução mediante tutela cautelar é concretizada com a indisponibilidade que impede a alienação do bem, sendo desproporcional a restrição de circulação quando a expropriação não é iminente. Aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

4 - A restrição de circulação somente se justificaria se a expropriação fosse alternativa viável, o que não ocorre no caso, especialmente diante da verossimilhança da tese de inexequibilidade do título judicial na perspectiva das agravantes, reconhecida em agravo anterior.

5 - A instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
não encontra obstáculo manifesto
, pois
se funda em supostos
indícios de que as empresas são utilizadas como ferramentas de ocultação patrimonial,
razão pela qual podem em tese ser
alvo de medidas cautelares condicionadas à análise de pertinência pelo magistrado
de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso parcialmente provido para determinar que as restrições cautelares sobre veículos fiquem limitadas à indisponibilidade para alienação, afastando-se a restrição de circulação.